Tribunal: TJMT
Processo: 1009770-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009770-93.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DURVAL MIRANDA SALDANHA - CPF: 045.838.988-94 (EMBARGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS – REEMBOLSO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – ERRO MATERIAL - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Nos termos da Súmula no 426 do Superior Tribunal de Justiça, “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que deu provimento ao Recurso de Apelação, determinar à parte Recorrida, que proceda ao reembolso relativo às despesas médicas, no valor de R$300,00 (trezentos) reais, acrescidos de correção monetária pelo índico INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do efetivo desembolso.

A parte Embargante defende, suscintamente, que o acórdão foi omisso, porque os juros de mora de 1% ao mês, devem ser acrescidos, a partir da citação válida.

A parte Embargada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão, encartada nos autos (id. 221161198).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório,
cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que deu provimento ao Recurso de Apelação, determinar à parte Recorrida, que proceda ao reembolso relativo às despesas médicas, no valor de R$300,00 (trezentos) reais, acrescidos de correção monetária pelo índico INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do efetivo desembolso.

O acórdão ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS – REEMBOLSO DEVIDO - RECURSO PROVIDO

É devido o reembolso relativo às despesas médicas decorrentes do sinistro envolvendo veículo automotor, desde que comprovado o pagamento por meio de notas ficais ou recibo.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).

O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a omissão deve ser sanada, porque os juros de mora de 1% ao mês, devem ser contados a partir da citação válida.

Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois verifica-se na parte dispositiva que os juros de mora foram fixados a partir da data do efetivo desembolso.

Contudo, denota-se dos autos, a ocorrência de erro material, já que o termo inicial da incidência dos juros de mora, na hipótese, deve ser a data da citação.

Veja-se que, em casos análogos, assim tem entendido esta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ - CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 426 E 580 DO STJ – RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA REQUERIDA PROVIDOS. I - Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. II -
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.
III - A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez incide desde a data do evento danoso. (TJ-MT - AC: 10043067520208110013, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

Ademais, trata-se de matéria pacificada por meio da edição da Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça que diz: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.

Forte nessas razões, ACOLHE-SE os Embargos de Declaração, para o fim de sanar o erro material, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma: “
Forte nessas razoes, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de determinar à parte Recorrida, que proceda ao reembolso relativo às despesas médicas, no valor de R$300,00 (trezentos) reais, acrescidos de
correção monetária pelo índico INPC desde a data do efetivo desembolso e

juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação
”.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024